Tribunal: TJSP
Processo: 1025419-22.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação cível - Franquia – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – OTRIS FRANQUIAS - Sentença de procedência – Inconformismo das rés – Entrega de Circular de Oferta de Franquia (COF) incompleta, sem os balanços e demonstrações financeiras da franqueadora – Inadimplemento contratual bem caracterizado – O descumprimento das exigências legais

Ementa:
Apelação cível - Franquia – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – OTRIS FRANQUIAS - Sentença de procedência – Inconformismo das rés – Entrega de Circular de Oferta de Franquia (COF) incompleta, sem os balanços e demonstrações financeiras da franqueadora – Inadimplemento contratual bem caracterizado – O descumprimento das exigências legais de entrega da documentação completa impossibilitou o autor de avaliar as reais condições da franquia e de aderir ou não ao modelo de negócio proposto – Omissão que acarretou erro quanto às circunstâncias do negócio, a autorizar o decreto de invalidade do contrato, com a devolução dos valores até então pagos e o reconhecimento de inexigibilidade das cobranças levadas a efeito pelas apelantes – Precedentes – Condenação à devolução dos valores pagos, contudo, que deve ser direcionada apenas à primeira requerida, nos moldes do que foi requerido pelo autor – Danos morais – Ocorrência – Protestos cartorários e inserção em cadastros de proteção ao crédito que efetivamente ofenderam os direitos da personalidade do autor, em razão do abalo, vexame e humilhação a que fora exposto, não se tratando de mero aborrecimento – Dever de indenizar configurado – Montante indenizatório bem fixado (R$ 5.000,00) – Carência de fundamentação do tocante aos pedidos formulados em reconvenção – Inocorrência – Corolário do reconhecimento de invalidade do ajuste e inadimplemento contratual, é a impossibilidade de cobrança dos valores levada a efeito pelas apelantes - Sentença reformada em parte – RECURSO DA 3a APELANTE IMPROVIDO – RECURSO DAS DEMAIS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS.